Tribunal: TJES
Processo: 0000864-54.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000864-54.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL DA SILVA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000864-54.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL DA SILVA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO - ES17838-A, ALEX OLIVEIRA DE JESUS - ES20840-A, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Com base nos autos apresentados e nos depoimentos colhidos, não há dúvidas quanto ao acerto da sentença condenatória. Os policiais, em seus depoimentos, foram categóricos ao afirmar que visualizaram o acusado adentrando a residência com uma sacola e, posteriormente, saindo sem a mesma. Esta sacola, conforme mencionado, possuía semelhanças com a droga apreendida pela PM. Há nos autos provas robustas que ligam o acusado ao imóvel onde as drogas foram apreendidas. Assim, as inconsistências apresentadas pela defesa, como o nome da rua e o local da detenção, não são suficientes para descaracterizar a autoria do crime, sobretudo quando há outras provas robustas que ligam o apelante ao delito. 2. Quanto à negativação dos antecedentes, frise-que não há que se falar na ocorrência de bis in idem, pois, conforme fundamentado pela Juíza de primeiro grau: “Ressalte-se que o acusado foi condenado em duas ações penais, com trânsito em julgado das sentenças, pela prática de crimes de porte ilegal de armas e furto qualificado (guias de execução acostadas às fis. 37/39 - IP), razão por que, foram consideradas em seu desfavor a circunstância judicial de maus antecedentes e a agravante da reincidência”. O posicionamento está em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, que entende: “A jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem. Assim, considerando a existência de uma condenação transitada em julgado, que não restou sopesada na segunda etapa do procedimento dosimétrico, não se vislumbra, no ponto, flagrante ilegalidade”. (HC n. 580.846/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 15/6/2020.) 3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000864-54.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL DA SILVA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO - ES17838-A, ALEX OLIVEIRA DE JESUS - ES20840-A, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
RAFAEL DA SILVA BRITO
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana
, que o condenou nas sanções do
art. 33, caput, da Lei 11.343/06
, à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa pleiteia:
a)
a absolvição do réu;
b)
subsidiariamente, requer a redução da pena, ao argumento de que a magistrada utilizou-se da reincidência do acusado para exasperar tanto a pena base quanto a segunda fase da dosimetria.

Passo à análise dos pedidos.

Quanto ao requerimento de absolvição, a defesa argumenta que o juízo foi levado ao engano devido aos relatos policiais. Estes narram uma sequência de eventos que não coincide com a realidade, baseando-se em uma confusão. Além disso, aponta que o réu foi detido em um local diferente de onde as substâncias ilícitas foram achadas, o que suscita dúvidas quanto à autoria do apelante. Há também uma inconsistência entre o nome da rua mencionado no Boletim de Ocorrência e o que foi citado no testemunho policial. Por fim, menciona que o réu não estava presente no local dos acontecimentos e que possui meios legítimos de sustento.

A denúncia narra que:

“o denunciado, de forma livre e consciente, tinha em depósito 14,3 kg (quatorze quilos e trezentos gramas) de crack, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Infere-se dos autos que policiais civis do Departamento Especializado de Narcóticos (DENARC), em operação de investigação do tráfico de drogas em Viana, prenderam em flagrante José Antônio da Silva, que afirmou ser Rafael o atual chefe do tráfico naquela localidade. Desta forma, em uma diligência realizada em 2810312021, a equipe da DENARC visualizou o denunciado entrando em um imóvel localizado na Rua Augusto Toneleiros, em Areinha, e após alguns minutos, saindo do local com uma sacola em suas mãos, sendo que no mesmo dia, próximo ao citado imóvel, foi feita uma apreensão de mais de 3,0 kg (três quilogramas) de crack. Narram os autos que após descobrir que o imóvel era utilizado pelo denunciado para esconder entorpecentes, os policiais mantiveram vigilância constante para realizar sua abordagem quando ele retornasse ao local. Entretanto, enquanto uma equipe monitorava o denunciado, que estava em uma casa em Fundão/ES, alguns olheiros do tráfico perceberam que o veículo que estava no Bairro Areinha vigiando o esconderijo de entorpecentes, era na realidade uma viatura descaracterizada, razão pela qual não foi possível manter a campana e os policiais decidiram entrar no imóvel, onde encontraram, enterrada no quintal, toda a droga apreendida. Concomitantemente, o denunciado foi abordado na casa onde estava, no município de Fundão/ES, tendo sido encontrada pequena quantidade de 1 droga para uso pessoal de alguns presentes no local. Revelaram ainda, os autos, que o imóvel onde foram encontradas as drogas, em Viana, é composto por duas casas, sendo uma no térreo, desocupada, e outra no andar superior, com entradas independentes, sendo que a locatária da parte superior informou que pagava aluguel a Letícia, ex-companheira do denunciado. Que sempre vinha buscar a quantia num carro vermelho, fato que associa, de forma clara, o denunciado ao imóvel em questão ( ... )."

Compulsando os autos, constato que
autoria e materialidade estão devidamente comprovadas
por meio do auto de apreensão (fls. 99/100), laudo toxicológico definitivo (fls. 179/180), bem como pela prova oral produzida em juízo, abaixo analisada.

Nesse sentido, os policiais que participaram das investigações detalharam a forma em que o ilícito ocorreu.

Eduardo Tadeu Ribeiro Batista Cunha, policial do DNARC, elucidou que a polícia havia começado uma investigação a respeito de facções criminosas nas regiões de Vitória, Cariacica, Vila Velha e Viana e que o ora apelante já era conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas. Assim, ao prenderem um dos líderes do tráfico na região, identificado como Antônio, este informou que o outro líder seria Rafael Brito, motivo pelo qual iniciaram uma investigação.

O policial prossegue seu depoimento aduzindo que durante as investigações, “
visualizou o acusado entrando numa casa e saindo dela com uma sacola entrando em uma obra
” e que “
duas ou três horas depois a PM entrou nessa construção onde o acusado havia entrado e encontraram uma sacola com aproximadamente 3 quilos de droga, não deixando dúvidas de que o acusado foi buscar na casa era droga
”.

Na sequência, afirma que a polícia dirigiu-se para
outra
casa que o acusado costumava frequentar e, no local, foram encontradas 3 pistolas, munições e uma escopeta calibre 12.

Ademais, sobre a abordagem da PM, disse que “
verificou as fotos nos bancos de dados e grupos Policiais e percebeu que se tratava da mesma droga/sacola que viu o acusado saindo de casa e entrando em uma construção; que fez questão de colocar no relatório de que a droga apreendida pela PCES (tipo de ll droga, embalagem, coloração) comparada à droga apreendida pela PM, era a mesmíssima; que a apreensão da PC foi alguns dias depois da apreensão da PM; que visualizou o acusado entrando e saindo da casa
”.

Na mesma linha, o Policial Emerson Valverde de Oliveira asseverou que: “
participou das investigações do acusado; que estava junto de Eduardo no dia 28/03, no mesmo dia em que a PM apreendeu a droga; que o acusado saiu sozinho da casa com uma sacola na mão; que ele entrou num terreno no mesmo bairro com uma sacola; que ele foi de carro até o terreno; que o viu sair do terreno sozinho e sem a sacola
”.

Igualmente, confirmou que “
estava presente no episódio da casa de Fundão onde foi feita a prisão do acusado; que foi falado para o acusado acerca da droga que havia sido encontrada em seu terreno
”. Complementou as informações aduzindo que a droga foi apreendida em Viana, enquanto o acusado estava em Fundão.

A senhora Claudete Freitas de Lima, que morava em uma das casas do lote onde a droga foi apreendida, relatou que pagava o aluguel diretamente à companheira do réu, a senhora Letícia. Disse, ainda, que uma das residências que existia no lote estava desabitada.

Assim, com base nos autos apresentados e nos depoimentos colhidos, não há dúvidas quanto ao acerto da sentença condenatória.

Os policiais, em seus depoimentos, foram categóricos ao afirmar que visualizaram o acusado adentrando a residência com uma sacola e, posteriormente, em um terreno, saindo sem a mesma. Esta sacola, conforme mencionado, possuía semelhanças com a droga apreendida pela PM.

Há nos autos provas robustas que ligam o acusado ao imóvel onde as drogas foram apreendidas. A testemunha Claudete Freitas de Lima confirmou que pagava o aluguel para a companheira do réu, consolidando a ligação entre o acusado e o imóvel.

Assim, as inconsistências apresentadas pela defesa, como o nome da rua e o local da detenção, não são suficientes para descaracterizar a autoria do crime, sobretudo quando há outras provas robustas que ligam o apelante ao delito.

Diante do exposto, conclui-se que os argumentos trazidos pela defesa, em que pese relevantes, não são suficientes para absolver o apelante. As provas dos autos, notadamente os depoimentos dos policiais e a ligação do apelante com o imóvel, sustentam a decisão condenatória de primeiro grau.

Passo, então, à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, observa-se que a juíza a quo fixou a pena base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, valor que
entendo adequado e proporcional ao caso concreto
, haja vista a quantidade significativa de drogas apreendidas (cerca de dezessete quilos de crack). Não podemos olvidar, ainda, da natureza altamente nociva deste entorpecente, o que também justifica um maior recrudescimento da pena base.

Quanto à negativação dos antecedentes, frise-que
não há que se falar na ocorrência de
bis in idem
, pois, conforme fundamentado pela Juíza de primeiro grau:

“
Ressalte-se que o acusado foi condenado em duas ações penais, com trânsito em julgado das sentenças, pela prática de crimes de porte ilegal de armas e furto qualificado (guias de execução acostadas às fis. 37/39 - IP), razão por que, foram consideradas em seu desfavor a circunstância judicial de maus antecedentes e a agravante da reincidência
”.

O posicionamento está em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, que entende:

“A jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem.
Assim, considerando a existência de uma condenação transitada em julgado, que não restou sopesada na segunda etapa do procedimento dosimétrico, não se vislumbra, no ponto, flagrante ilegalidade
”. (HC n. 580.846/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 15/6/2020.)

Pelas razões acima expostas, mantenho a pena base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, igualmente, mantenho a sanção provisória em 07 (sete) anos de reclusão e multa de 700 (setecentos) dias-multa, haja vista a presença da agravante da reincidência.

Na sequência, de maneira correta, a julgadora afastou a aplicação do tráfico privilegiado em razão da condição de reincidente do réu.

Assim, mantenho, definitivamente, a pena em 07 (sete) anos de reclusão e multa de 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.